Tribunal: TJDFT
Processo: 0704089-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL QUITADO. OBRIGAÇÃO CONTRATUALMENTE PREVISTA. PRAZO DE SESSENTA DIAS A CONTAR DA CONVOCAÇÃO. ATO NÃO DEMONSTRADO. CITAÇÃO. ART. 240 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LITIGIOSIDADE DA COISA E CONSTITUIÇÃO EM MORA. TERMO INICIAL PARA CUMPRIMENTO. NÃO OBSERVÂNCIA ATÉ PROLAÇÃO DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO ADEQUADA.
1. Nos termos do art. 240 do Código de Processo Civil, a citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor.
2. A obrigação do promissário comprador de bem imóvel de transferir o bem para seu nome condicionada contratualmente a convocação para o ato, em caso de ajuizamento de ação nesse sentido, tem como termo inicial a data da citação, de modo que, não procedido o registro da escritura durante o decorrer do processo no lapso temporal estabelecido, correta a sentença ao condenar a parte a cumprir a obrigação.
3. Apelação conhecida e não provida.